Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-95.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800576-95.2020.8.14.0097

APELANTE: ALIANZA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: CENTRO ELETRICO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGADA
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
COBRANÇA CONSUBSTANCIADA EM NOTAS FISCAIS DESPROVIDA DE ACEITE – ENTREGA DAS MERCADORIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONVERSAS
DE WHATSAPP – PRINTS QUE ISOLADAMENTE NÃO COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto
a ausência de impugnação pelo ora embargado, dos
prints de conversas de whatsapp apresentados pelo ora embargante; bem assim quanto ao alegado pedido de produção de provas requisitadas na origem com escopo de comprovar a realização do negócio jurídico e a entrega das mercadorias.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, embora não se possa ignorar seu caráter probatório,
os
prints de conversa no aplicativo whatsapp (ID.
8336060 e 8336061
), isoladamente não se prestam a comprovar a existência do negócio jurídico e a efetiva entrega das mercadorias.

3 – Desse modo, verifica-se que a decisão embargada não afastou o caráter probatório d
os
prints de conversa no aplicativo whatsapp, mas apenas considerou esses insuficientes para comprovar a existência do negócio jurídico e a efetiva entrega das mercadorias.

4 – Outrossim, tem-se que o eventual indeferimento pelo juízo de origem de produção probatória requeridas pelo ora embargante deveria ter sido objeto de impugnação em momento oportuno, não sendo possível sua apreciação nessa sede.

5 –
Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0800576-95.2020.8.14.0097

EMBARGANTE:

CENTRO ELÉTRICO LTDA

EMBARGADO:
ALIANZA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BENEVIDES/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CENTRO ELÉTRICO LTDA
em

face de

ALIANZA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA

e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
8625144
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embragado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PARTE REQUERIDA/APELANTE QUE PERMANECEU INERTE APÓS SANEAMENTO DO FEITO – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ALEGADA DÍVIDA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA CONSUBSTANCIADA EM NOTAS FISCAIS DESPROVIDA DE ACEITE – ENTREGA DAS MERCADORIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONVERSAS
DE WHATSAPP – PRINTS QUE ISOLADAMENTE NÃO COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO –
ATA NOTARIAL – INEXISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONSENSUALIDADE – INAPLICABILIDADE –
EMPRESA AUTORA/APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DO ART. 373, I, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA EXORDIAL QUE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o então apelado
CENTRO ELÉTRICO LTDA,

Embargos de Declaração (ID.
8933839
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a ausência de impugnação pelo ora embargado, dos
prints de conversas de whatsapp apresentados pelo ora embargante; bem assim quanto ao alegado pedido de produção de provas requisitadas na origem com escopo de comprovar a realização do negócio jurídico e a entrega das mercadorias.

Pleiteiam assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
9160878)

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto
a ausência de impugnação pelo ora embargado, dos
prints de conversas de whatsapp apresentados pelo ora embargante; bem assim quanto ao alegado pedido de produção de provas requisitadas na origem com escopo de comprovar a realização do negócio jurídico e a entrega das mercadorias.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...] Analisando os autos, verifica-se que a empresa autora/apelada ajuizou a originária ação de cobrança objetivando a condenação da empresa requerida/apelante ao pagamento de valores de mercadorias (
material elétrico de baixa e alta tensão), entregues e não adimplidas.

Com escopo de comprovar a ocorrência do negócio jurídico e a existência do débito, colacionou aos autos
a empresa autora/apelada, notas fiscais (ID.
8336057
– p. 01-04) e prints de conversa no aplicativo whatsapp (ID.
8336060 e 8336061
) que, teriam sido realizadas com sócios/proprietários da empresa requerida/apelante.

Pois bem, t
ratando-se de pretensão de cobrança embasada em notas fiscais desprovida de aceite, indispensável se revela a efetiva prova da entrega das mercadorias.

Isto porque, consoante consagrado na
teoria civilista, intitulada "
exceptio doli
" ou, em nosso vernáculo, exceção de contrato não cumprido, positivada no art. 476 do CC/2002, a parte autora necessita provar o cumprimento de sua obrigação para que possa exigir o implemento da imposta à parte requerida.

Destaca-se que, ainda que sejam eletrônicas as notas fiscais apresentadas pela autora/apelada, persiste a necessidade de comprovação da entrega das mercadorias, o que não fica comprovado apenas pela apresentação do DANFE, pois embora contenha todas as informações das partes e do produto supostamente vendido, não tem qualquer anuência da compradora.

Assim, a simples juntada de notas fiscais sem o comprovante da entrega do bem ou da prestação dos serviços, não tem o condão de demonstrar a existência de relação jurídica apta a amparar a pretensão de cobrança deduzida na inicial.

[...]

Outrossim, no que concerne aos
prints de conversa no aplicativo whatsapp (ID.
8336060 e 8336061
),
máxima vênia
ao entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que embora não se possa ignorar seu caráter probatório, tais prints isoladamente não se prestam a comprovar a existência do negócio jurídico e a efetiva entrega das mercadorias.

Destaca-se que os referidos prints de conversa por whatsapp, não possuem
registro em cartório por ata notarial, tampouco, qualquer outro meio de prova que ateste a integridade de seu conteúdo e a certeza quanto as partes envolvidas no diálogo.

Salienta-se, aliás, que inexistem nos autos outros elementos que indiquem tal praxe comercial entre as partes, aptas a ensejar a aplicação do princípio da consensualidade e tornar dispensável a ata notarial, no caso concreto.

Com efeito, incumbia a empresa autora/apelada fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destarte, no caso em comento, a parte recorrida não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou efetivamente a entrega da mercadoria contratada, sendo de rigor na hipótese a reforma da sentença vergastada e a improcedência da pretensão exordial”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, embora não se possa ignorar seu caráter probatório,
os
prints de conversa no aplicativo whatsapp (ID.
8336060 e 8336061
), isoladamente não se prestam a comprovar a existência do negócio jurídico e a efetiva entrega das mercadorias.

Desse modo, verifica-se que a decisão embargada não afastou o caráter probatório d
os
prints de conversa no aplicativo whatsapp, mas apenas considerou esses insuficientes para comprovar a existência do negócio jurídico e a efetiva entrega das mercadorias.

Outrossim, tem-se que o eventual indeferimento pelo juízo de origem de produção probatória requeridas pelo ora embargante deveria ter sido objeto de impugnação em momento oportuno, não sendo possível sua apreciação nessa sede.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/07/2022